Tribunal: TJBA
Processo: 8012081-71.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012081-71.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. UNIÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS. REGULARIDADE. MÁ GESTÃO. NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

2. Compete, assim, à Justiça Estadual julgar os feitos relativos ao PASEP.

3. Não ficou comprovado, o dia que a parte autora tomou ciência dos eventuais desfalques na conta PASEP, para a contagem do prazo prescricional decenal, conforme a tese estabelecida no tema 1150 do STJ, portanto não há falar em prescrição.

4. A parte autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, sendo de rigor a improcedência do pedido.

Rejeita-se as preliminares suscitadas e, no mérito, apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8012081-71.2023.8.05.0146, da comarca de Juazeiro – BA, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e apelado
JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).